Tribunal: TJSP
Processo: 2218511-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de de Extinção de Condomínio e Autorização para Alienação c/c Cobrança de Aluguéis - Decisão que indeferiu o pedido de benefícios da Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo – Ausência de elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira alegada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218511-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes JULIANO
APARECIDO DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA
SILVA e AUGUSTINHO PEREIRA DE SOUZA, são agravados VANDO PEREIRA DE
SOUZA e VERÔNICA PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218511-67.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218511-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: AUGUSTINHO PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO PEREIRA DE
SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: O JUÍZO
JUIZ: ANDRÉ RODRIGUES MENK
VOTO No 20.184
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de de Extinção de
Condomínio e Autorização para Alienação c/c Cobrança de
Aluguéis - Decisão que indeferiu o pedido de benefícios da
Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo Ausência de
elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência econômico-
financeira alegada - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Cível Comarca de Botucatu, em Ação de
Extinção de Condomínio e Autorização para Alienação c/c Cobrança de Aluguéis, proposta
por AUGUSTINHO PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA, JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA contra VANDO
PEREIRA DE SOUZA, VERÔNICA PEREIRA DE SOUZA, que indeferiu os benefícios
da Assistência Judiciária aos autores.
Em suas razões recursais, sustentam os agravantes o
direito a concessão do benefício da Assistência Judiciária, sob a alegação de que não
possuem condições financeiras para arcar com as custas judiciais.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juízo da causa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218511-67.2019.8.26.0000 -V
3
houve apresentação de contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Embora o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de eliminar a
presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais
benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação de
documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que, ademais,
encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
(“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).
Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento
esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com assento na 25a Câmara
de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
pobreza, deferindo ou não o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218511-67.2019.8.26.0000 -V
4
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo próprio
texto da lei especial, ao dizer que deve ser considerado "todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do benefício
à comprovação de que o requerente não tem condições de
suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
demonstra que o requerente possui porte econômico para
suportar as despesas do processo.” (julgado em 30.01.2014).
Assim colocada a questão, há que se manter a decisão
agravada, visto que os agravantes deixaram de comprovar a sua hipossuficiência e
consequente necessidade da concessão do beneficio pleiteado.
Com efeito, embora os agravantes tenham instruído a
inicial com diversos comprovantes de despesas mensais, tal fato não é suficiente a
comprovar a alegada hipossuficiência.
Isto porque, pode-se observar que o agravante
AUGUSTINHO possui benefício previdenciário no valor de R$ 3.952,38 (três mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme fls. 33, que somado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218511-67.2019.8.26.0000 -V
5
ao rendimento dos demais agravantes, o impossibilitam de enquadrá-los como pessoas
“necessitadas”, com possibilidade de gozar dos benefícios da Assistência Judiciária.
Amparando a decisão agravada, colhe-se o seguinte
julgado prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 4o DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO
CASO CONCRETO. 1. A norma contida no art. 4o da Lei
1.060/50, que prevê o benefício da Assistência Judiciária
mediante simples afirmação, veicula presunção juris tantum
em favor da parte que faz o requerimento, e não direito
absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o magistrado se
convença de que não se trata de hipossuficiente. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 915919/RJ,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias [Juiz convocado do TRF 1a
Região],
Segunda
Turma,
julgado
em
11/03/2008,
DJe
31/03/2008).
E também por este Tribunal de Justiça:
“Justiça
Gratuita
Indeferimento
Hipossuficiência
não
caracterizada. 1. O benefício da gratuidade processual deve ser
deferido àqueles que realmente necessitam. 2. Ausente
documento apto que comprove a atual incapacidade financeira
do autor. Recurso não provido, com determinação.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218511-67.2019.8.26.0000 -V
6
Instrumento no 0015659-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Andrade
Marques, j. 17.02.11) .
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator